Tribunal: TJDFT
Processo: 0737625-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de honorários advocatícios. Adjudicação de direitos aquisitivos sobre imóveis. Indisponibilidade genérica decretada por juízo diverso. Competência para levantamento do juízo que a decretou. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento da indisponibilidade genérica gravada nas matrículas dos imóveis, cujos direitos aquisitivos foram adjudicados pelo agravante.
2. O agravante sustenta que a adjudicação decorreu de crédito alimentar e que o art. 320-G do Provimento no 188/2024 do CNJ autoriza o cancelamento das constrições pelo juízo da execução. Pretende o levantamento da indisponibilidade a fim de viabilizar o registro da carta de adjudicação e a imissão na posse dos imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o juízo da execução é competente para determinar o levantamento da indisponibilidade genérica decretada por outro juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A indisponibilidade genérica não impede a penhora ou adjudicação, mas visa impedir alienação voluntária pelo devedor, conforme precedentes do STJ (REsp 1493067/RJ) e TJDFT.
5. A competência para levantamento da indisponibilidade pertence exclusivamente ao juízo que a decretou, sob pena de invasão de competência e violação à unidade da jurisdição.
6. O art. 320-G do Provimento no 188/2024 não autoriza cancelamento automático de indisponibilidades oriundas de outros juízos sem comunicação ou manifestação da autoridade que as determinou.
7. A alegada morosidade do juízo que decretou a indisponibilidade não transfere competência ao juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Provimento CNJ no 188/2024, art. 320-G.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1493067/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.03.2017, DJe 24.03.2017. TJDFT, Acórdão 879947, AGI 20150020116318, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 08.07.2015, DJE 14.07.2015. TJDFT, Acórdão 1364639, AGI 07157171020218070000, Rel. Sandra Reves, j. 18.08.2021, DJE 08.09.2021. TJDFT, Acórdão 1345110, AGI 07057564520218070000, Rel. Hector Valverde, j. 02.06.2021, PJe 10.06.2021. TJDFT, Acórdão 891365, AGI 20150020144629, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 02.09.2015, DJE 08.09.2015.